Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado como incurso no artigo 171, caput, e 304, c/c 297, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do artigo do artigo 33, §§ 2o e 3o, e 59, III, ambos do Código Penal.
2. Nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
3. O paciente enquanto respondia ao processo foi condenado em por crimes da mesma natureza e, após ter sido proferida sentença, se evadiu do distrito da culpa visando obstar a ação da Justiça, não tendo sido encontrado para intimação da sentença, estando em local incerto e não sabido.
4. Apesar de o paciente ter respondido o processo em liberdade, tendo sido proferida sentença condenatória e se verificando os requisitos da preventiva não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.
5. Ordem denegada.